Tribunal: TJSP
Processo: 2096758-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Decisão que deferiu a liminar determinando o fornecimento de medicamento por Município diverso daquele em que reside a autora - Apesar de ser consolidada a jurisprudência no sentido de o direito à saúde ser responsabilidade solidária entre os entes da federação, há de se reconhecer a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Decisão que deferiu a liminar determinando o fornecimento de medicamento por Município diverso daquele em que reside a autora - Apesar de ser consolidada a jurisprudência no sentido de o direito à saúde ser responsabilidade solidária entre os entes da federação, há de se reconhecer a necessidade de limitação desta responsabilidade, que deve ser adstrita aos cidadãos residentes nos limites territoriais do ente – Documentos carreados aos autos indicam domicílio da autora no Município de Pratânia – Configurada a ilegitimidade passiva do Município de São Manuel – Decisão agravada reformada – Recurso provido.